Tribunal: TJBA
Processo: 8089301-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO A PEDIDO DO COMPRADOR. DEMORA NA DEVOLUÇÃO. VALOR RETIDO EXORBITANTE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1 – Na hipótese de rescisão do contrato de compra e venda por culpa do promitente comprador, é lícito a retenção de parte do valor pelo vendedor, desde que presente cláusula neste sentido e que não seja em percentual exorbitante.

2 – Diante da solicitação da rescisão, mostra-se desrazoável o prazo de 04 meses para proceder com a devolução dos valores devidos.

3 – É ilegal a retenção de valores acima do percentual estipulado no contrato.

4 – A demora na devolução dos valores pagos, bem como a retenção maior do o estipulado em contrato, causam ao comprador dano moral que deve ser indenizado.

5 – Danos morais fixados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

6 – Jurisprudência deste TJ/BA.

7 – Sentença mantida. Apelo Improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8089301-37.2019.8.05.0001
tendo como apelante INCORPLAN INCORPORACOES LTDA e apelado LUCIMARIO LOBO DA CRUZ

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento,
conforme voto do Relator.